Tribunal: TJDFT
Processo: 0703546-76.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, dada a sua ausência na audiência de conciliação, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.
3. Dispõe o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 que o processo será extinto quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências. Na hipótese, o autor/recorrente, embora devidamente intimado (ID 28159501 e 28159502), não compareceu à audiência de conciliação, o que impõe a extinção do processo, nos exatos termos da sentença.
4. Com efeito, não vislumbro justificativa idônea bastante para anular a sentença. Isso porque, a alegação de erro sistêmico no momento de acesso à audiência de conciliação por videoconferência não foi devidamente demonstrada, ao revés, tal afirmação carece de verossimilhança, considerando que a contraparte compareceu própria e tempestivamente ao referido ato. Além disso, o documento de ID 28160350, que supostamente comprovaria a falha do sistema, é genérico, sem indicação de data ou hora, não sendo hábil, por si só, a fundamentar a ausência à audiência.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
6. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro.